Tribunal: TJMT
Processo: 1028715-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028715-78.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO EM RAZÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LC/MT 654/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO. DESCONTOS REALIZADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Maria Aparecida da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da professora aposentada. A recorrente pleiteia a total procedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se limita a estabelecer se os descontos previdenciários realizados observaram as alíquotas e bases de cálculo previstas na LC/MT no 202/2004, com as alterações da LC/MT no 654/2020, especialmente a incidência sobre o excedente a um salário-mínimo em razão do déficit atuarial do RPPS/MT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos que superem o limite do RGPS (art. 40, §18, CF) e, em caso de déficit atuarial, permite a ampliação da base para o que exceder um salário-mínimo (art. 149, §1o-A, CF).
4. A LC/MT no 654/2020, ao inserir o §5o no art. 2o da LC/MT no 202/2004, disciplinou, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT, a aplicação da contribuição sobre a parcela que supere 1 (um) salário-mínimo, medida compatível com o art. 149, §1o-A, da CF.
5. O Supremo Tribunal Federal firmou a inexistência de direito adquirido à não tributação e reconheceu a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos (ADI 3184/DF; ARE 1531316 AgR-segundo), afastando a tese de imunidade/dir. adquirido.
6. Jurisprudência estadual e das turmas recursais do TJMT admite a constitucionalidade da LC/MT no 654/2020 e a incidência sobre o que excede 1 salário-mínimo diante de déficit atuarial (ADI 1012197-89.2020.8.11.0000; N.U 1043365-49.2021.8.11.0041; N.U 1013737-18.2024.8.11.0006; N.U 1028387-79.2024.8.11.0003; N.U 1000191-62.2022.8.11.0038; N.U 1003985-22.2024.8.11.0006).
7. A verificação dos holerites acostados aos autos demonstra que os descontos foram efetuados nos termos das alíquotas e das bases de cálculo vigentes em cada período (11% até 05/2020 sobre o excedente do teto do RGPS; 14% a partir de 06/2020, com base ampliada em razão do déficit), não havendo indébito a ser restituído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Havendo déficit atuarial do RPPS/MT, é constitucional e legal a incidência da contribuição previdenciária dos aposentados sobre a parcela que excede 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1o-A, da CF e do art. 2o, §5o, da LC/MT no 202/2004 (acrescido pela LC no 654/2020). 2. Não existe direito adquirido à não tributação em relação às alterações contributivas implementadas posteriormente, conforme jurisprudência do STF. 3. Constatada a conformidade dos descontos com as normas estaduais aplicáveis em cada período, é improcedente o pedido de repetição de indébito.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18; 149, §§1o e 1o-A. LC/MT no 560/2014, art. 51. LC/MT no 202/2004, art. 2o, II e §5o (acrescido pela LC no 654/2020). Lei 9.099/1995, art. 55. CPC e normas aplicáveis à Turma Recursal.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3184/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 24.06.2020; STF, ARE 1531316 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16.06.2025; STF, ADI 4859, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 13.03.2023; STF, ADI 6483, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023; TJMT; TJMT, ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 16.03.2023; Turma Recursal Cível (TJMT), N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, j. 06.02.2023; Turma Recursal Cível (TJMT), N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, j. 02.10.2025; Turma Recursal Cível (TJMT), N.U 1028387-79.2024.8.11.0003, j. 13.06.2025; Turma Recursal Cível (TJMT), N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, j. 10.03.2025; Turma Recursal Cível (TJMT), N.U 1003985-22.2024.8.11.0006, j. 01.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028715-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 535.875.451-20 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026